Tribunal: TJDFT
Processo: 0770311-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal/embargante, em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado para declarar o direito da autora/embargada à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria e condenar o réu a restituir os valores descontados a título de imposto de renda, desde a aposentadoria da autora (05/07/2022) até a interrupção dos descontos no contracheque.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, o vício apontado é inexistente, porquanto no acórdão constou expressamente a condenação do ente público à restituição dos valores descontados, a título de IRPF na fonte, em favor da autora, por força da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, conforme itens 9 e 10.
4. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
5. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.